Tribunal: STF
Processo: RE 1517017
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO A DE DIREITO PENAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DE FASE CLASSIFICATÓRIA. CÔMPUTO DE PONTOS DE TÍTULO DE DOUTOR. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consideradas as peculiaridades do caso concreto, não há coisa julgada sobre a questão referente ao cômputo de pontos de título de doutor no concurso público para Professor Adjunto A da Universidade Federal do Paraná discutido nestes autos.



    II — A determinação de refazimento da fase classificatória do concurso ensejou a consideração do título do impetrante.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.